Tribunal: STJ
Processo: 2098890-03.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854300 - SP (2025/0034049-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EDI DE OLIVEIRA AGOSTINHO
REPR. POR
: CRISTIANE OLIVEIRA AGOSTINHO - CURADOR
ADVOGADO
: ROGÉRIO ALVES RODRIGUES - SP216948
AGRAVADO
: CASSIO OLIVEIRA AGOSTINHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de extinção de condomínio.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:34:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 844164fd-e892-4a6d-9175-526bcd53b455

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854300 - SP (2025/0034049-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EDI DE OLIVEIRA AGOSTINHO
REPR. POR
: CRISTIANE OLIVEIRA AGOSTINHO - CURADOR
ADVOGADO
: ROGÉRIO ALVES RODRIGUES - SP216948
AGRAVADO
: CASSIO OLIVEIRA AGOSTINHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de extinção de condomínio.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA48288363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:16:58
Código de Controle do Documento: c80f5074-ac07-4d3c-9d64-18a631d4828f

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por EDI DE OLIVEIRA AGOSTINHO
à decisão unipessoal, proferida pela Presidência do STJ, que não conheceu do seu
agravo em recurso especial.
: de extinção de condomínio.
Ação
: indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita.
Sentença
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
parte ora recorrente, nos termos da seguinte ementa:

JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A VERSÃO DAS
RECORRENTES. RENDA E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEIS COM A AVENTADA
HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES
CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE, DE FATO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. (e-STJ fls. 234-238).

: opostos pela parte recorrente, foram
Embargos de declaração
desacolhidos (e-STJ fls. 251-255).
: alega violação do artigo 5o da Lei n.o 1.060/50, bem
Recurso especial
como dos artigos 98 e 99, § 3o do CPC. Assinala estarem presentes os requisitos
para a concessão da justiça gratuita (e-STJ fls. 261-275).
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da presidência do STJ
especial interposto pela parte recorrente à decisão do TJ/SP que negara
seguimento ao recurso especial, por ausência de impugnação relativamente ao
óbice representado pela Súmula 7/STJ (e-STJ fls. 310-311).
: alega ter impugnado todos os óbices à inadmissibilidade
Agravo interno
do recurso especial, inclusive no que tange à Súmula 7/STJ (e-STJ fls. 314/324).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48288363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:16:58
Código de Controle do Documento: c80f5074-ac07-4d3c-9d64-18a631d4828f

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que
a parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de
forma consistente, limitando-se a alegar genericamente que pretendia a
aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar que os pressupostos
fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam delineados no
acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira
Turma, DJe
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo
possível impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe
e AgInt no AREsp n. 1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe
.
18/8/2023
18/3/2022
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

- Dispositivo
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48288363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:16:58
Código de Controle do Documento: c80f5074-ac07-4d3c-9d64-18a631d4828f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.300 / SP
Número Registro: 2025/0034049-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10200554020238260004 20988900320248260000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDI DE OLIVEIRA AGOSTINHO
REPR. POR
: CRISTIANE OLIVEIRA AGOSTINHO - CURADOR
ADVOGADO : ROGÉRIO ALVES RODRIGUES - SP216948
AGRAVADO
: CASSIO OLIVEIRA AGOSTINHO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDI DE OLIVEIRA AGOSTINHO
REPR. POR
: CRISTIANE OLIVEIRA AGOSTINHO - CURADOR
ADVOGADO : ROGÉRIO ALVES RODRIGUES - SP216948
AGRAVADO
: CASSIO OLIVEIRA AGOSTINHO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA49657223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:08
Código de Controle do Documento: 9bd56089-8b6e-456d-9429-9e81681bae75

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:34:08
Código de Controle do Documento: 9bd56089-8b6e-456d-9429-9e81681bae75